Tribunal: TJDFT
Processo: 0016160-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PERÍODO EM QUE OCORRERAM OS FATOS. DEFINIÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE DELITOS. AUMENTO À RAZÃO DE 1/5 (UM QUINTO) (ART. 71, CP).

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Encontra-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia que é formulada em sede de apelação, após a prolação da sentença de mérito. Precedentes do STJ.

3. Não há cogitar em nulidade de citação que restou sanada pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos por intermédio de advogado constituído, restando evidenciada sua ciência inequívoca da ação pela participação de seu patrono na fase pré-processual, bem como em todas as fases da ação penal, com oferta de peças de resposta à acusação, memoriais e recurso de apelação.

4. O devido esclarecimento fático, decorrente de depoimentos colhidos durante a instrução criminal, relacionado apenas ao período em que se deu o crime, não tem o condão de ofender o princípio da congruência entre a denúncia e a sentença.

5. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.

6. No crime de estupro de vulnerável, o exame de corpo de delito assume grande relevância probatória; contudo, tratando-se de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, principalmente praticados contra vulneráveis, na maioria das vezes não restam vestígios a serem periciados.O fato de o laudo pericial não ser conclusivo para a prática do crime narrado na denúncia não obsta o acolhimento da pretensão punitiva estatal, desde que comprovado o delito por outros meios de prova, tais como a firme palavra da vítima e dos demais colhidos em juízo.

7. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência de provas, quando o exame dos autos denota que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório.

8. Considerando a continuidade delitiva do crime, impõe-se aplicar o aumento de pena previsto no artigo 71 do Código Penal, levando-se em conta o número de infrações cometidas. Na espécie, a vítima, diante de sua tenra idade, não soube precisar quantas vezes o réu praticou os abusos, nem o período temporal. Contudo, é possível verificar das provas dos autos que a conduta teria ocorrido, pelo menos, 3 (três) vezes, consoante o relato da vítima em sede policial, quando apontou os três cômodos da casa em que os abusos aconteceram.

9. Nos termos da jurisprudência, ocorrendo 3 (três) infrações em continuidade delitiva, permite-se o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena até então fixada, devendo, portanto, ser redimensionada a pena imposta ao réu.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.